Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-44.2024.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINARES REJEITADAS – Houve impugnação da sentença, o que afasta a violação do princípio da dialeticidade - Preclusão da matéria quanto à indicação do valor incontroverso, pois não suscitada em primeiro grau – Afastada alegação de ilegitimidade, pois a transferência do contrato não foi comprovada e, ainda assim, o banco permanece responsável por eventuais

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINARES REJEITADAS – Houve impugnação da sentença, o que afasta a violação do princípio da dialeticidade - Preclusão da matéria quanto à indicação do valor incontroverso, pois não suscitada em primeiro grau – Afastada alegação de ilegitimidade, pois a transferência do contrato não foi comprovada e, ainda assim, o banco permanece responsável por eventuais abusividades contratuais.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Alegação de que os juros aplicados não respeitaram a taxa média de mercado - IN INSS/PREV no 152/2023, c/c Resolução CNPS/MPS No 1.363, de 24/04/2024, vigente na data da celebração do contrato, que prevê a taxa máxima de juros de 1,68% ao mês para o crédito consignado - Empréstimo firmado pelas partes que observou esta limitação - Taxa de juros que não se confunde com CET (custo efetivo total) - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, que estão em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico vigente – São inconfundíveis a taxa de juros pactuada, com o Custo Efetivo Total do contrato (CET), pois esse último engloba não apenas os juros, mas todas as demais despesas da operação financeira (inclusive o IOF), conforme está expresso no art. 1o da Resolução no 3517/07 do Banco Central - Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO